Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-38.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. A presunção de veracidade das alegações de fato não refutadas expressamente na contestação não se produz na hipótese em que estão em contradição com a defesa apresentada pelo réu em seu conjunto (art. 341, inciso III, do CPC) e com a prova dos autos.
2. Constatada apenas a existência de animosidade entre as partes, originada pelo fato de o réu integrar o Conselho Fiscal do condomínio e, nessa condição, questionar atos praticados pelo autor na condição de síndico, e ausente a comprovação nos autos de que o requerido praticou qualquer ato ofensivo à integridade moral do requerente, inviabiliza-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelo não provido.